Tribunal: STF
Processo: RE 79141
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-06
Data de publicação: 1974-09-06

Ementa:
VENDA DE AÇÕES EM BOLSA DE VALORES POR INTERMEDIO DE SOCIEDADE
CORRETORA. AUTORIZAÇÃO VERBAL PROVADA PELAS NOTAS DA CORRETORA (ART.
122, N 3 DO COD. COMERCIAL). DESATENÇÃO AOS FATOS E CIRCUNSTANCIAS
CONSTANTES DOS AUTOS (ART. 118 DO COD. PROC. CIVIL DE 1939). AÇÃO
IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.